Tribunal: TJPA
Processo: 0802555-11.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11862 - Saneamento
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802555-11.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR: ANTONIO ROBERTO VICENTE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO DETERMINAR POLÍTICAS PÚBLICAS EM CASOS EXCEPCIONAIS DIANTE DA INÉRCIA DO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei parcial provimento, para anular a sentença proferida, afastando os seus fundamentos, e determinar o retorno dos autos para que prossiga a instrução processual.

Inconformado, o agravante alega que não foram analisadas as provas apresentadas, que comprovam o efetivo cumprimento da demanda, pois não existe omissão por parte do Município que vem atendendo gradativamente as necessidades de saneamento básico das vias públicas e devida sinalização.

Ante esses argumentos, requer que o recurso seja recebido e processado, ao final, que seja o presente recurso levado a julgamento perante o Órgão Colegiado competente, dando-lhe total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões id. 12611542.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O saneamento básico e a garantia de segurança são pressupostos para o pleno gozo dos direitos à moradia, à saúde, à vida e à própria dignidade da pessoa humana, fundamentos estes da República, conforme preceitua o art. 1º, III, da Carta Maior.

Nesse sentido, as vias públicas próximas ao final da linha de ônibus Icuí-Marituba, no bairro do Icuí-Guajará, localizado no Município de Ananindeua, não apresentam condições mínimas de salubridade e segurança, e ferem a dignidade da pessoa humana.

Verifica-se a total inaplicabilidade do referido princípio, uma vez que no atual estágio em que se encontram as vias públicas próximas ao final da linha de ônibus no bairro do Icuí-Guajará, são incapazes de oferecer aos moradores locais condições adequadas de transporte e de segurança.

A respeito do tema, o art. 23 da Constituição Federal reconhece a competência comum de o Município e demais entes garantirem a promoção de programas de saneamento básico para a população, senão vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

O direito à vida, a saúde, a educação e a dignidade da pessoa humana, se qualificam como direitos subjetivos inalienáveis, assegurados a todos pela própria Constituição Federal, sendo de responsabilidade do poder público a promoção de tais direitos.

Nesse sentido, a Constituição Federal veda programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual (art.167, inc. I), a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários (art.167, inc. II), bem como a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (art.167, inc. VI).

Entretanto, é evidente que tais previsões não impedem o juiz de ordenar que o Poder Público realize determinada despesa para fazer valer um dado direito constitucional, até porque as normas em colisão (previsão orçamentária versus direito fundamental a ser concretizado) estariam no mesmo plano hierárquico, cabendo ao juiz dar prevalência ao direito fundamental dada a sua superioridade axiológica em relação à regra orçamentária.

Assim, é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo município, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolva a discricionariedade do Poder Executivo.

A Administração Pública ao deixar de realizar os serviços necessários para garantir o mínimo de condições para que sejam prestados serviços de qualidade, deixa de cumprir o seu poder-dever de administrar, uma vez que esses poderes e deveres são aqueles previstos em leis, impostos pela moral administrativa e exigidos em prol do interesse da coletividade.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LANÇAMENTO DE ESGOTO E EFLUENTES NO RIO CAROLINA. EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA SANITÁRIA NO LOTEAMENTO MORAR BEM I, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ. PRELIMINAR. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA CONFORME OS CONTORNOS FÁTICOS E JURÍDICOS DELINEADOS NA PETIÇÃO INICIAL. MÉRITO. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES. INGERÊNCIA SOBRE A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO. INSUBSISTÊNCIA. POLÍTICA PÚBLICA DE SANEAMENTO BÁSICO VINCULADA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA SAÚDE, MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO DE GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL IMPOSTA PELA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA A CURTO E MÉDIO PRAZOS OU IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO PELO SEQUESTRO DE VALORES E ADEQUAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. "É lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes."

(STF, AI 739.151 AgR/PI, rela. Mina. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.06.2014).

É sabido que o Ente Municipal possui personalidade jurídica própria e autonomia política e financeira, pois é dele que se esperam as soluções de sua alçada.

Entretanto, as imposições ao Município acerca da realização de obras para sanar as irregularidades aferidas encontram respaldo na Constituição da República, em observância a dignidade da pessoa humana.

Nesse viés, a condenação do Município para realizar as obras em questão não representaria interferência no mérito administrativo, ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

A respeito do tema as Cortes Superiores entendem que, em relação aos critérios meramente administrativos, o Judiciário realmente não possui atribuição para intervir, contudo, ante a existência de patente ilegalidade e estado de violação de direitos, gerado por ato ou omissão da Administração Pública, é dever do Poder Judiciário adotar medidas para a sustação da lesão ao bem jurídico, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NÃO HÁ VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1344309 PR 0000966-87.2020.8.16.0115, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/12/2021)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(STF - ARE: 1389864 RJ, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-11-2022 PUBLIC 07-11-2022)

DECISÃO: A controvérsia suscitada no recurso extraordinário a que se refere o presente agravo de instrumento já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (AI 598.212-ED/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – AI 674.764-AgR/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – AI 734.487- AgR/PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE – AI 739.151-AgR/PI, Rel. Min. ROSA WEBER – AI 759.543-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 634.643- AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – RE 642.536- -AgR/AP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.): “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (ARE 761.127-AgR/AP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. EDUCAÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL INDISPONÍVEL. DEVER DO ESTADO. 1. A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à Constituição. 2. O Supremo fixou entendimento no sentido de que ‘[a] educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental [...]. Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório – mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional’. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. ” (RE 603.575-AgR/SC, Rel. Min. EROS GRAU – grifei) O exame da causa em que interposto o recurso extraordinário em questão evidencia que o acórdão impugnado se ajusta à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência. Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, nego provimento ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2015. Ministro CELSO DE MELLO Relator

(STF - AI: 779645 AM - AMAZONAS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 20/02/2015)

Assim, cabe ao Município de Ananindeua implementar políticas públicas, neste caso voltadas ao assistencialismo do cidadão, no que tange ao saneamento básico que envolvem pavimentação asfáltica e sinalização das vias públicas, a fim de amplamente proteger o postulado constitucional da dignidade da pessoa humana e ao direito à vida e à qualidade de vida.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023